Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729294-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA AGRAVADO: CRISTIANE PAMELLA ALVES FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ERBE INCORPORADORA 113 LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo n. 0712162-22.2025.8.07.0007, movida em desfavor de CRISTIANE PAMELLA ALVES FERREIRA LIMA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator